Tribunal: TJDFT
Processo: 0710915-39.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CRIMES DE AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. REPARAÇÃO. FIXAÇÃO. VALOR MÍNIMO. PARÂMETRO PARA ARBITRAMENTO. AUMENTO DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA.
1. Configura dano moral a violência perpetrada contra a mulher em decorrência de relações domésticas e familiares, comprovada por condenação na esfera criminal, o qual é presumido, pois deriva do próprio delito, conforme entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos.
2. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.
3. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser majorado o valor fixado na r. sentença.
4. Apelação conhecida e provida.